Tribunal: TJDFT
Processo: 0747411-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0747411-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREMIER CAPITAL SECURITIZADORA S/A, GPC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A, PREMIER CAPITAL BSB SECURITIZADORA S/A AGRAVADO: JOAQUIM PAULO DA CRUZ FILHO D E S P A C H O Concedo a derradeira oportunidade para os agravantes regularizarem a representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do recurso. Após, voltem conclusos. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora